Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Embargos de declaração em apelação. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Afastamento da agravante do art. 61, ii, “f”, do cp. Bis in idem configurado. Tema 1197 do superior tribunal de justiça. Inaplicabilidade. Omissão. Inexistência. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, a fim de afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, redimensionando a pena do réu, condenado pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado relacionado à não observância do entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob a égide dos recursos repetitivos, do Tema no 1197.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1197 se refere a hipótese distinta do caso dos autos, pois não teve como paradigma o crime previsto no § 13 do art. 129 do CP (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), mas sim o do § 9o do mencionado dispositivo legal (lesão corporal praticada no âmbito de relação de convivência, doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, independentemente do gênero da vítima). 3.1. O STJ, no julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 2.027.794/MS), concluiu que as elementares do tipo penal do § 9o do art. 129 do CP não fazem referência ao gênero feminino da vítima, condição que justifica a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP.
4. O bem tutelado pela agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, que se refere ao agente que pratica crime contra a mulher em razão de seu gênero, cometido ou não no ambiente familiar ou doméstico, coincide com aquele alcançado pelo § 13 do art. 129 do CP, o que impossibilita a incidência da agravante em condenações pela prática do referido crime. Eventual incidência da mencionada agravante enseja bis in idem.
5. A discordância concernente ao entendimento adotado pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração e revela o intuito de rediscussão da matéria, a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 61, II, “f” e 129, §§ 9o e 13, do CP; artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024; TJDFT, Acórdão 1952346, 0716408-38.2023.8.07.0005, Res. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 9/2/2023.